Tribunal: TJPA
Processo: 0004209-07.2014.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004209-07.2014.8.14.0050

APELANTE: FRANCISCA RAIMUNDA DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3.

Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 5347061), assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO. DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. TEMA 898 DO STJ FIXADO EM RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Os beneficiários do seguro DPVAT possuem direito à incidência de correção monetária sobre o valor da indenização recebida, a contar da data do evento danoso. Sentença em desacordo com a Súmula n° 580 e com o Tema 898 do Superior Tribunal de Justiça, portanto sua reforma se impõe.

2. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, a fim de julgar procedente o pedido de correção monetária na indenização de seguro DPVAT, operada a partir do evento danoso.

A Seguradora Embargante alega contradição no julgado, pois a decisão colegiada reconheceu o direito de os segurados receberem a diferença correspondente à correção monetária do valor recebido como DPVAT. Aduz que a correção é cabível somente quando a data do pedido e do pagamento for maior que 30 (trinta) dias, não podendo os interessados se beneficiarem de sua mora para pleitear administrativamente.

Logo, a Recorrente requer o total provimento da apelação para que a demanda seja julgada improcedente diante do suscitado adimplemento da obrigação na esfera administrativa.

A parte contrária não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 5600082).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à tese de contradição apontada pela Seguradora Embargante, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque, da simples leitura do acórdão recorrido se verifica claramente os motivos que levaram a Turma Julgadora a reconhecer o direito da parte autora, ora Recorrida, em receber a correção monetária objeto da presente ação:

Dessa forma, considerando que, na hipótese dos autos, o valor pago extrajudicialmente foi efetuado um ano após o acidente, sem a devida correção monetária, existe realmente diferença a ser paga pela Apelada, que deverá ser apurada em fase de cumprimento de sentença, levando em conta que o valor pago (R$ 13.500,00) deveria ter sofrido correção desde a data do evento danoso (06/10/2011 – ID 1766727, P. 25) até a data de seu pagamento na via administrativa (22/10/2012 – ID 1766727, P. 24).

Sobre a diferença apurada deve incidir correção monetária da data do pagamento administrativo até a data do efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula nº 426 do E. Superior Tribunal de Justiça: “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito de a parte autora receber a diferença correspondente à incidência da correção monetária, porém operada desde o evento danoso, nos termos da fundamentação.

Como se verifica no trecho do voto, está coerentemente exposto o entendimento acerca da possibilidade de pagamento da diferença correspondente à correção monetária do seguro DPVAT, inexistindo, então, qualquer incoerência entre as ideias exaradas, motivo pelo qual deve ser rejeitada a alegação de contradição do julgado.

Ressalto ainda que os argumentos trazidos pela Embargante são teses novas, que não foram suscitadas nem provadas em sua defesa em momento anterior dos autos (ID 1766733, p. 2).

Portanto, resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/08/2021